Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-04.2010.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001995-04.2010.8.11.0006 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE CÁCERES
APELANTE:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO – OFENSA À SÚMULA 122/STJ – INOCORRÊNCIA – CONEXÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO REJEITADA – 2. PENA-BASE – INIDONEIDADE DAS MODULARES JUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS CALCADOS EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS – 3. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INTEGRAL COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo conexão processual entre os crimes de tráfico interestadual de drogas, de competência da justiça estadual, e o de resistência perpetrado contra policiais rodoviários federais, de competência da justiça federal, fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não se aplicam os termos da Súmula 122/STJ. Além disso, ainda que considerada estivesse qualquer hipótese de conexão ou continência a determinar a regra da simultaneous processus, a defesa, representada pelo mesmo advogado desde o prólogo da ação penal, sabia desde o início sobre o vício de competência que permeava a ação e mesmo assim esperou por mais de dez anos para somente em grau de recurso alegar a propalada nulidade processual, demonstrando ter guardado a alegação na algibeira, esperando o momento mais conveniente para lança-la, vulnerando a boa-fé objetiva, o que é proscrito pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Pena-base.
2.1. A conduta social foi valorada desfavoravelmente ao apelante pela simples menção de que se trata de indivíduo voltado à prática de crimes, sem qualquer fundamento concreto que ampare tal conclusão, ofendendo as disposições do art. 59 do CP, c/c art. 5o, XLVI, da CF, a exigir exclusão do processo dosimétrico da pena-base.
2.2. A lesividade social do tráfico de drogas e a obtenção de lucro fácil não constituem circunstâncias idôneas para a valoração desfavorável dos motivos e consequências do crime, por constituírem meras conjecturas sem dados concretos a estriba-las.
2.3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso, 2,16kg de cocaína, assim como o transporte em compartimento oculto de veículo automotor, constituem fundamentos idôneos para a elevação da pena-base, à luz do art. 42 da Lei Antidrogas, e art. 59 do CP.
3. Uma vez reconhecidas, a reincidência específica e a confissão espontânea podem ser compensadas integralmente, na linha de intelecção inaugurada a partir do REsp STJ 1.341.370/MT, 3a Seção, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e por ocasião do HC 365.693/SP, também da c. 3a Seção do STJ.
4. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001995-04.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 881.143.336-34 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONDENAÇÃO –
1.
NULIDADE PROCESSUAL
–
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO
– OFENSA À SÚMULA 122/STJ – INOCORRÊNCIA – CONEXÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO REJEITADA –
2. PENA-BASE
– INIDONEIDADE DAS MODULARES JUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS CALCADOS EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS –
3. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INTEGRAL COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inexistindo conexão processual entre os crimes de tráfico interestadual de drogas, de competência da justiça estadual, e o de resistência perpetrado contra policiais rodoviários federais, de competência da justiça federal, fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não se aplicam os termos da Súmula 122/STJ. Além disso, ainda que considerada estivesse qualquer hipótese de conexão ou continência a determinar a regra da
simultaneous processus
, a defesa, representada pelo mesmo advogado desde o prólogo da ação penal, sabia desde o início sobre o vício de competência que permeava a ação e mesmo assim esperou por mais de dez anos para somente em grau de recurso alegar a propalada nulidade processual, demonstrando ter guardado a alegação na algibeira, esperando o momento mais conveniente para lança-la, vulnerando a boa-fé objetiva, o que é proscrito pelo ordenamento jurídico-processual.

2. Pena-base.

2.1. A conduta social foi valorada desfavoravelmente ao apelante pela simples menção de que se trata de indivíduo voltado à prática de crimes, sem qualquer fundamento concreto que ampare tal conclusão, ofendendo as disposições do art. 59 do CP, c/c art. 5o, XLVI, da CF, a exigir exclusão do processo dosimétrico da pena-base.

2.2. A lesividade social do tráfico de drogas e a obtenção de lucro fácil não constituem circunstâncias idôneas para a valoração desfavorável dos motivos e consequências do crime, por constituírem meras conjecturas sem dados concretos a estriba-las.

2.3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso, 2,16kg de cocaína, assim como o transporte em compartimento oculto de veículo automotor, constituem fundamentos idôneos para a elevação da pena-base, à luz do art. 42 da Lei Antidrogas, e art. 59 do CP.

3. Uma vez reconhecidas, a reincidência específica e a confissão espontânea podem ser compensadas integralmente, na linha de intelecção inaugurada a partir do REsp STJ 1.341.370/MT, 3a Seção, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e por ocasião do HC 365.693/SP, também da c. 3a Seção do STJ.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Fernando Rodrigues dos Santos
, qualificado e representado pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior, OAB/MT 11.988, colima a anulação da ação penal ou a reforma das sentenças constantes dos ids. 109122856, pp. 107-121, fls. 361/375-pdf, de 23/02/2015, e 109122856, pp. 155-158, fls. 409/412-pdf, de 14/9/2015, ambas lavradas nos autos da Ação Penal n. 0001995-04.2010.8.11.0006 (cód. 96929) da 2a Vara Criminal da comarca de Cáceres, tendo
a primeira

julgado procedente a denúncia
e condenado o apelante ao cumprimento de
08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 consistente na apreensão de 2,16kg de cocaína, além de
08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 329 do CP, por oposição à execução de ato legal contra servidores públicos federais, ambos os crimes ocorridos em 02/3/2010, por volta de 11h30min, na rodovia federal BR-070, nas proximidades do km 684, cidade de Cáceres, e
a segunda
, que
reconheceu e declarou, a pedido da defesa, a extinção da punibilidade do crime tipificado no art. 329 do CP
, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, VI, ambos do CP.

Nas razões constantes dos ids. 95712965 a 95712967, apresentadas em 27/7/2021, a defesa postula
a anulação da ação penal
, considerando que a competência para o processo e julgamento da ação penal deveria ser da justiça federal, em razão da prática de crime de resistência perpetrado contra policiais rodoviários federais, atraindo a incidência da Súmula 122/STJ.

Requer ainda que, acaso superada a tese anterior, seja a pena-base abrandada, pois, conforme anota, a autoridade judiciária sentenciante “[...]
majorou a pena base embasada na valoração negativa dos vetores ‘conduta social’, ‘motivos’, ‘circunstâncias’, ‘consequências do crime’, ‘natureza’ e ‘quantidade da droga’
[...]” [razões, id. 109122860, p. 8, fl. 476-pdf], de forma genérica, sem fundamentar concretamente, de modo a merecer correção, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena.

Na sequência, postula a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, nos termos do REsp 1.341.370/MT.

Por sua vez, a douta Promotoria de Justiça de primeiro grau repele as aduções defensivas, salientando, quanto à arguição de nulidade, que a defesa inovou ao postular a incompetência do Juízo sem questionar previamente o Juízo de origem, importando na aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
e em nulidade de algibeira. Além disso, ainda quanto ao tema, sustenta que “[...]
o delito que teria competência supostamente na esfera federal foi julgado extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto, não existindo motivo algum para o deslocamento da competência para Justiça Federal nesta quadra processual
” [contrarrazões, id. 109122867, p. 5], a não importar a ocorrência de prejuízo à parte
ex adversa
.

Quanto à dosimetria da pena-base, sustenta que houve fundamentação concreta das modulares judiciais, pois salientou que os motivos repugnantes do crime podem ser calçar no ganho fácil, sem atividade honesta. Nas circunstâncias do crime, salientou que o transporte de drogas em compartimento oculto no painel do veículo, popularmente conhecido como “mocó”, constitui fundamento idôneo para transbordar a normalidade de práticas análogas. Em relação às consequências do tráfico, enalteceu o prejuízo social, familiar e o estímulo a outras práticas igualmente nocivas, como o roubo, furto e receptação, justificando o acréscimo da pena. Ainda, a quantidade de droga apreendida, no caso, mais de dois quilos de cocaína, justifica a exasperação da pena na forma do art. 42 da Lei Antidrogas.

“
Por outro lado, caso não seja esse o posicionamento desse egrégio Sodalício, caso se entenda tenha havido o reconhecimento equivocado de alguma circunstância judicial desfavorável, mister se faz que haja revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, redundando na manutenção da pena-base tal qual fixada na sentença hostilizada.

Isso porque, houve o incremento de apenas 2 (dois) anos e 3 (três) meses da pena-base, sendo que entendimento contrário, majorando-a em patamar ainda menor, configura flagrante afronta ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Importa consignar que o pedido em tela não importa em reformatio in pejus, já que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, o efeito devolutivo da apelação autoriza que a superior instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, realize nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, desde que a situação final do réu não seja agravada
” [contrarrazões, id. 109122867, pp. 10-11, fls. 497/498-pdf].

Por último, assere que a reincidência específica prepondera sobre a confissão espontânea, na linha de intelecção dos tribunais pátrios.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, visto que a preexistência de feito anterior julgado por juiz convocado, constatado no termo de registro de pesquisa no id. 109812971 [fl. 504-pdf] não atrai a prevenção de julgador.

A certidão no id. 109748969, fl. 503-pdf, apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
desprovimento do apelo
:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Arguida a nulidade do processo, pela incompetência do juízo – Inocorrência – Matéria não ventilada no momento oportuno – Preclusão – Ausência de demonstração de prejuízo – Aplicação do princípio ‘pas de nullité sans grief’
Mérito
: Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Pena-base do crime acentuada por conta da quantidade e natureza da droga apreendida – Inteligência do art. 42, da Lei no 11.343/06 – Discricionariedade judicial fundamentada – Pretendida compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão – Inadmissibilidade – Tratando-se de réu reincidente específico, promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, já que a situação apresentada exige maior reprovação – Precedente (STJ – AgRg no AREsp: 681221 DF) –
Pelo desprovimento do recurso
” [parecer, id. 114526497, p. 1, fl. 508-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoridade judiciária de origem reconheceu a parcial da denúncia e condenou o apelante
Fernando Rodrigues dos Santos
à pena privativa de liberdade de
08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 consistente na apreensão de 2,16kg de cocaína, além de
08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 329 do CP, por oposição à execução de ato legal contra servidores públicos federais, ambos os crimes ocorridos em 02/3/2010, por volta de 11h30min, na rodovia federal BR-070, nas proximidades do km 684, na cidade de Cáceres, consoante descrição fática assim resumida na denúncia.

“
Apurou-se nos autos, que em data e local acima citados, o denunciado conduzia um veículo Fiat Tipo (placa CBU-6715) e foi abordado por policiais federais, que iniciaram uma revista no referido automóvel e encontraram 2160g (dois mil cento e sessenta gramas) de substância análoga à cocaína, dividia em seis invólucros, que estavam acondicionados atrás do painel do veículo.

Restou apurado que o denunciado foi contratado, mediante o pagamento de R$1.000,00 (mil reais), para transportar a referida quantidade de droga desta cidade, até a cidade de Mineiros-GO.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado estava em posse de um documento de identidade falso e R$824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais) que lhe sobrou do pagamento pelo transporte da droga.

Segundo os autos, o denunciado não quis informar o nome do remetente, bem como, o do destinatário da droga.

Em razão de tais fato, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Consta ainda nos autos, no dia 02 de março de 2010, por volta das 11h30min, na rodovia federal BR-070, nas proximidades do km 684, neste município de Cáceres, o denunciado FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Apurou-se, que em data e local acima citados, ao ser lhe dada voz de prisão em razão da prática delituosa anteriormente narrada, o denunciado desferiu golpes nos policiais executores da prisão, quais sejam, José Paulo Zacanaro e Fábio Velozo Pastor de Andrade.

Inobstante à resistência do denunciado, os policiais, com o uso de algemas e força moderada, conseguiram contê-lo.

Todavia, mesmo depois de algemado o denunciado agia agressivamente, chegando ao ponto de entortar as algemas que lhe foram colocadas
” [denúncia apresentada pela 2a Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Cáceres, datada de 29/3/2010 e subscrita pelo Promotor de Justiça Luciano Freiria de Oliveira, id. 109122855, pp. 12-13, fls. 17/18-pdf]

Posteriormente,
reconheceu e declarou, a pedido da defesa, a extinção da punibilidade do crime tipificado no art. 329 do CP
, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, VI, ambos do CP.

I. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO – OFENSA À SÚMULA 122/STJ

Consoante relatado, a
nulidade da ação penal
está calcada na premissa de que a competência para o processo e julgamento da ação penal de crimes conexos de competência da justiça estadual e federal deve ser desta última, atraindo a incidência da Súmula 122/STJ.

A propósito, consta que o APFD respectivo foi lavrado pela Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, subscrito pelo delegado federal Dennis Maximino do Ó, e remetido ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres, cuja 2a Promotoria de Justiça Criminal ofereceu a denúncia.

O réu foi regularmente notificado pessoalmente em 15/4/2010 [id. 109122855, p. 94, fl. 99-pdf], e apresentou defesa prévia em 03/01/2011 [id. 109122855, pp. 169-174, fls. 174/179-pdf, representado na ocasião pelo
mesmo advogado que apresentou a apelação
, ocasião em que não
impugnou à competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da ação penal
.

A denúncia foi recebida em 28/01/2011 [id. 109122855, pp. 175-178, fls. 180/183-pdf], seguindo a instrução processual com o interrogatório do apelante em 14/9/2011 [id. 109122855, fls. 199-201, fls. 204/206-pdf] e inquirição das testemunhas Fábio Velozo Pastor de Andrade [20/01/2012, id. 109122855, p. 217, fl. 222-pdf] e José Paulo Zancanaro [29/8/2013, id. 109122856, p. 59, fl. 313-pdf], encerrando o sumário acusatório.

Apresentadas alegações finais da acusação [12/12/2013, id. 109122856, pp. 62-72, fls. 316/326-pdf] e defesa [03/01/2015, id. 109122856, pp. 98-106, fls. 352/360-pdf], mais uma vez não houve interpelação sobre a incompetência do Juízo Estadual para o processo e julgamento da ação penal.

Somente após a sentença condenatória lavrada em 23/02/2015 [id. 109122856, pp. 107-121, fls. 361/375-pdf] e da sentença de extinção da punibilidade quanto ao crime de resistência contra os policiais rodoviários federais, em 14/9/2015, pp. 155-158, fls. 409/412-pdf, a defesa, nas razões de apelação, suscitou a nulidade
ab ovo
da ação penal sob o prisma de que o crime de resistência – declarado por sentença fulminado pela prescrição retroativa da pena aplicada – deveria ser julgado pela Justiça Federal, assim como o delito de tráfico de drogas, ante a alegada presença de conexão entre os fatos delituosos.

De sua parte, a douta acusação, secundada pelo parecer, repele as aduções defensivas, salientando que a defesa inovou ao postular a incompetência do Juízo sem questionar previamente o Juízo de origem, importando na aplicação da
perpetuatio jurisdictionis
e em nulidade de algibeira.

Além disso, ainda quanto ao tema, sustenta que “[...]
o delito que teria competência supostamente na esfera federal foi julgado extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto, não existindo motivo algum para o deslocamento da competência para Justiça Federal nesta quadra processual
” [contrarrazões, id. 109122867, p. 5], a não importar a ocorrência de prejuízo à parte
ex adversa
.

Analisando a questão, nota-se, sem maior esforço, que a reunião de processos [
rectius
, dos casos penais] sequer seria cabível, porque evidentemente ausente qualquer característica de conexão entre os fatos delituosos.

O art. 76 do CPP elenca, em seus três incisos, as hipóteses de conexão passíveis de reunião processual obrigatória:

“
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra Infração
”.

Descabe
in casu
falar na conexão
intersubjetiva
de que trata o inciso I [
quer por concurso, quer por reciprocidade, ou ainda, por simultaneidade
] dada à ausência de concurso de agentes
in casu
.

Também não há falar em conexão
objetiva
de que trata o inciso II, eis que o crime de resistência não foi perpetrado para facilitar a execução do crime de tráfico de drogas, tampouco ocultar-lhe [visto que a droga já tinha sido descoberta quando do contexto fático de resistência] ou, ainda, para garantir a mantença da posse da droga, tendo sido perpetrado com o único escopo de fugir da ação policial, como bem acentuou o próprio apelante em sua defesa prévia, no id. 109122855, pp. 170-171, fls. 175/176-pdf, devendo-se registrar que os
crimes de tráfico de drogas e de resistência
ocorreram em contexto de
concurso material
, afastando-se a possibilidade de concurso formal,
aberratio ictus
ou
aberratio criminis
, situações que também atrairiam a conexão objetiva

Por último, não se pode falar em conexão
instrumental
de que trata o inciso III, porque a prova da existência do crime de tráfico de drogas não dependeu da prova do crime de resistência, constituindo condutas criminosas autônomas, cujas materialidades foram verificadas por elementos de prova diferentes e autônomos.

Assim, o crime de tráfico de drogas foi comprovado pela apreensão de 2160g de cocaína no compartimento secreto do Fiat Tipo, destinada ao comércio malsão; já o crime de resistência, pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis por sua prisão, cujo conteúdo pode ser facilmente fracionado sem causar qualquer espécie à defesa.

É irrelevante que as condutas tenham sido descobertas no mesmo contexto fático, pois a consumação de ambos ocorrera em momentos distintos, ainda que no mesmo dia e local, não havendo relação direta entre ambos, se e quando muito, apenas
indireta
, insuficiente a atrair a conexão.

Portanto, o juízo federal somente deteria competência para processar e julgar o
crime de resistência
, este supostamente praticado contra servidores públicos federais, e cuja prescrição foi efetivamente reconhecida em prol da defesa, repelindo-se possível prejuízo [art. 563 do CPP].

Já a competência para processo e julgamento do crime de tráfico de drogas, por outro lado, é do
juízo estadual
, dada à ausência de transnacionalidade do
flagitum
, ou de qualquer prejuízo imputável à União.

Inexistindo, pois, conexão processual entre os crimes de tráfico interestadual de drogas, de competência da justiça estadual, e o de resistência, perpetrado contra policiais rodoviários federais, de competência da justiça federal, fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não se aplicam os termos da Súmula 122/STJ, assim redigida:

“
Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes
conexos
de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal
” [STJ, 3a Seção, j. 1o/12/1994, DJU de 07/12/1994, p. 33970, sublinhei].

Sendo assim, não se verificando a existência do vínculo jurídico entre as práticas criminosas, não há falar-se em atração da competência federal. Nesse sentido, o entendimento pacificado pela 3a Seção do c. STJ:

“[...]
1. A competência da Justiça Federal depende de demonstração da existência de ameaça ou lesão a interesses, bens ou serviços da União, de suas autarquias ou empresas públicas, o que estaria caracterizado, no caso de posse ou porte ilegal de arma de fogo, se houvesse evidências suficientes de contrabando internacional de armas de fogo ou diante de evidências contundentes de conexão entre a posse ilegal de arma de fogo e delito da competência da Justiça Federal, hipótese em que incidiria o enunciado n. 122 da Súmula desta Corte, segundo o qual ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, 'a', do Código de Processo Penal.’

2. O mero fato de armas de fogo terem sido apreendidas no mesmo contexto em que foram praticados os demais delitos imputados ao réu (adulteração de placa de veículo, receptação de veículo e apresentação de documento falso a policial rodoviário federal) não atrai, por si só, a competência da Justiça Comum Federal, pois não existem circunstâncias jurídicas que relacionem os delitos referidos. Precedentes da 3a Seção deste Tribunal: AgRg no CC 130.970/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 26/02/2014; CC 112.519/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013; CC 137.805/SC, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 03/08/2015; e CC 125.826/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014
[...]” [STJ, (CC 134.747/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 21/10/2015].

“PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ESTELIONATO, DE RESISTÊNCIA, DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DESCAMINHO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR OS DELITOS DOS ARTS. 171, 297 E 329 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.

1. A conexão resta configurada quando a situação fática emoldurar quaisquer das hipóteses previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. Havendo condutas absolutamente distintas e sem relação de dependência probatória entre elas, não há conexão (STJ, Terceira Seção, CC 129.165/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/08/2014; AgRg no CC 130.970/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/02/2014).

De ordinário, não há conexão, de modo a alterar a competência para processar e julgar as ações penais, entre as condutas tipificadas como crimes de tráfico de entorpecentes (Lei n. 11.343/2006, art.

33, caput), de estelionato (CP, art. 171), de resistência (CP, art.

329), de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de descaminho (CP, art. 334).

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Comarca de Caratinga/MG, ora suscitado, para processar e julgar os crimes, em tese, de tráfico ilícito de drogas, de estelionato, de resistência e de falsificação de documento público
” [STJ, CC 126.943/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2015, DJe 17/3/2015].

Além disso, considerando a remota hipótese de que viesse a caracterizar-se qualquer situação de conexão ou continência a determinar a regra da
simultaneous processus
, a defesa, representada pelo
mesmo advogado desde o prólogo da ação penal
, sabia desde o início sobre o vício de competência que permeava a ação e mesmo assim esperou por mais de dez anos para somente em grau de recurso alegar a propalada nulidade processual, demonstrando ter guardado a alegação na algibeira, esperando o momento mais conveniente para lança-la, vulnerando a boa-fé objetiva, o que é proscrito pelo ordenamento jurídico-processual.

No mesmo sentido:

“[...]
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
” [STJ, HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021].

Postas essas considerações,
não reconheço qualquer nulidade processual que elimine e higidez processual da ação penal
.

II. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO

A defesa postula seja a pena-base abrandada, pois a autoridade judiciária sentenciante “[...]
majorou a pena base embasada na valoração negativa dos vetores ‘conduta social’, ‘motivos’, ‘circunstâncias’, ‘consequências do crime’, ‘natureza’ e ‘quantidade da droga’
[...]” [razões, id. 109122860, p. 8, fl. 476-pdf], de forma genérica, sem fundamentar concretamente, de modo a merecer correção, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena.

A propósito, consta da dosimetria penal aqui debatida:

“
A pena prevista para o crime descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Quanto à culpabilidade do acusado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave, pois a quantidade e natureza da droga serão sopesadas em momento posterior. Quanto aos antecedentes criminais, com condenação transitada em julgado (fls. 123/124), todavia, a condenação criminal existente não será sopesada para computo da pena-base, sob pena de incorrermos em dupla valoração (‘non bis in idem’), vez que será usada para agravar a pena; Assim, a conduta social do réu é evidentemente voltada à prática de crimes, fazendo com isso seu estilo de vida, não havendo nos autos elementos que permitam aferir a personalidade do réu. Os motivos do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; As circunstâncias do crime foram desfavoráveis em razão da audácia do acusado, escondeu a droga atrás do painel do carro, como forma de disseminar a droga sem ser descoberto e ainda, como forma de ludibriar os entes responsáveis pela segurança pública da coletividade. As consequências são danosas, posto que circunscritas no plano material, não houve receios quanto aos males trazidos pela disseminação da droga e seus efeitos, abalando demasiadamente a sociedade, causando a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade, como o fomento de ilícitos vinculados e acessórios como: furto, roubo e receptação. O uso de entorpecentes cria uma geração em série de ‘zumbis’ por esse Brasil afora, enquanto os mercadores da morte (traficantes) continuam a acumular fortunas. A natureza e quantidade da droga apreendida (mais de 2kg de cocaína) traduz ato delituoso de reprovabilidade intensa, pois, contribuiu para propagar elevada quantidade de droga causadora de dependência física e/ou psíquica.

Não há se falar em comportamento da vítima no delito em apreço.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, em que as circunstâncias e consequências do delito foram desfavoráveis, bem como as determinações do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconheço a existência da atenuante da confissão extrajudicial, pois também foi elemento embasador da condenação e, conforme entendimento da jurisprudência, a confissão faz incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal quando exerce influência na formação do convencimento do magistrado, não importando se judicial ou extrajudicial, total ou parcial, sendo irrelevante, até mesmo, eventual retratação.

Embora o réu tenha negado a autoria em juízo, a confissão por ele realizada na fase inquisitorial foi utilizada para embasar o édito judicial.

Assim, denoto a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência (fls. 123/124), e tendo em vista a preponderância da agravante sobre a atenuante, nos termos do art. 67, do Código Penal, agravo a reprimenda no patamar de 03 (três) meses de reclusão, encontrando a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causa de diminuição da pena, porém, constato a presença da causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei 11.343/06, conforme fundamentação supra, razão pela qual a pena deve ser aumentada no patamar de 1/6, alcançando a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

A pena de multa cumulativa vai fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, ficando o dia-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido.

Quanto ao regime prisional, tenho que, em razão da decisão proferida pelo Plenário do eg. STF, que, por maioria de votos, no julgamento do HC 111.840/ES, ocorrido em 27 de junho de 2012, declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/90, compete agora ao magistrado analisar, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas, com base no art. 33, do Código Penal.

Assim, pela análise do art. 33 do CP, sobretudo diante da pena aplicada e das circunstâncias estabelecidas no §3o c/c art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59, do CP, bem como pela reincidência, fixo o regime INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90
” [sentença, id. 109122856, pp. 117-119. Fls. 371/373-pdf].

Infere-se que a conduta social foi valorada desfavoravelmente ao apelante pela simples menção de que se trata de indivíduo voltado à prática de crimes, sem qualquer fundamento concreto que ampare tal conclusão, ofendendo as disposições do art. 59 do CP, c/c art. 5o, XLVI, da CF, a exigir exclusão do processo dosimétrico da pena-base.

No mesmo sentido:

“
Com relação a circunstância judicial relativa à conduta social, lembremos que tal circunstancia judicial não é mais sinônimo de antecedentes criminais, na medida em tal elementar se relaciona a necessidade de se observar o comportamento do réu em sociedade, de se conhecer a pessoa que está sendo julgada, e saber dos seus relacionamentos no ambiente de trabalho, familiar, e convício social
” [TJMT, ApCr 111222/2016, 3a CCr, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26/10/2016].

Da mesma forma, a lesividade social do tráfico de drogas e a obtenção de lucro fácil não constituem circunstâncias idôneas para a valoração desfavorável dos motivos e consequências do crime, por constituírem meras conjecturas sem dados concretos a estriba-las.

“[...]
Meras conjecturas, sem suporte em dados concretos porventura existentes nos autos, sobre a lesividade social do tráfico e a busca do lucro fácil, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a valoração desfavorável da conduta social do agente
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000260-52.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 23/7/2021].

Por sua vez, a quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso, 2,16kg de cocaína, assim como o transporte em compartimento oculto de veículo automotor, constituem fundamentos idôneos para a elevação da pena-base, à luz do art. 42 da Lei Antidrogas, e art. 59 do CP.

“[...]
a considerável quantidade de droga apreendida (1,798kg de maconha) justifica a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal
” [TJMT, ApCr N.U 0000260-52.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 23/7/2021].

Logo, sendo em maior parte favoráveis as modulares judiciais, não há razão para manter a pena, na forma como requerida pelo
Parquet
Estadual, razão pela qual
impõe-se a minoração da pena-base para 06 anos de reclusão
.

Ato seguinte, uma vez reconhecidas, a reincidência específica e a confissão espontânea podem ser compensadas integralmente, na linha de intelecção inaugurada a partir do REsp STJ 1.341.370/MT, 3a Seção, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e por ocasião do HC 365.693/SP, também da c. 3a Seção do STJ.

“[...]
No julgamento do HC n. 365.693/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea.
[...]” [STJ, AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021].

Assim, impõe-se o decote de 03 meses na segunda fase da dosimetria da pena, e mantenho a fração mínima de 1/6 pela interestadualidade do tráfico de drogas, permitindo redimensionar a pena final do apelante para
07 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da reincidência específica
.

Mantenho a pena pecuniária de 600 dias-multa
, porque trilhar o mesmo caminho no sistema trifásico para tal modalidade de pena importaria em evidente
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Fernando Rodrigues dos Santos
, qualificado, para o fim de reconhecer a inidoneidade das circunstâncias judiciais referentes à conduta social, motivo e consequências do crime, redimensionando a pena final para
07 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da reincidência específica
, mantida, ainda, a pena pecuniária fixada em
600 dias-multa
, porque trilhar o mesmo caminho no sistema trifásico para tal modalidade de pena importaria em evidente
reformatio in pejus
.

No mais, mantendo incólume a r. condenação invectivada, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022